Tribunal: TJDFT
Processo: 0715133-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Estupro de vulnerável. Desclassificação. Importunação sexual. Provas. Dano moral.

1 – Nos crimes sexuais, praticados às ocultas, por vezes sem vestígios, o depoimento da vítima, desde que em consonância com as demais provas dos autos, reveste-se de suma relevância.

2 - As declarações firmes e coesas da vítima - de que o réu praticou atos libidinosos contra ela, sem seu consentimento -, corroboradas pelo laudo pericial que constatou vestígios de material biológico (sêmen) na roupa que ela usava no momento do crime, são provas suficientes da conduta criminosa.

3 - Na prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima, que não estava em sono profundo, para satisfazer a própria lascívia, sem uso de violência ou grave ameaça, mas sem a anuência dessa, há importunação sexual, e não estupro de vulnerável.

4 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

5 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.

6 – Apelação provida em parte.